Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0725757-82.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LAIANE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LAIANE DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao apelo constitucional, aplicando a sistemática de repercussão geral (ID 29021465). Verifico, de início, que o agravo interno não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, segundo o qual, em face de uma mesma decisão, cabível um único recurso. Com efeito, o presente apelo é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 29571310. De fato, a recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento do recurso extraordinário, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento a sanar as deficiências do anterior. A propósito, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJE 11/11/2021) Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 30173826. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004